Tribunal: TJDFT
Processo: 0736592-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736592-03.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DAURIANNY DE OLIVEIRA MEDEIROS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PACTUAÇÃO POR PESSOAS NATURAIS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA ANTERIOR DE PESSOA JURÍDICA. PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO COM A PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRECEDENTE. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA DETALHADA E ATUALIZADA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS LEGALMENTE ADMISSÍVEIS. NÃO ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COBRANÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE JUROS DE MORA COM CLÁUSULA PENAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido aduzido nos embargos para reconhecimento de excesso de execução e invalidade da ação de execução fundada em título executivo extrajudicial por falta de liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito bancário que a aparelha. 2. Não se observa a ocorrência de cerceamento de defesa no indeferimento do requerimento formulado pelos embargantes, na petição inicial dos embargos à execução, para a realização de perícia contábil com a finalidade de demonstração de excesso no valor exigido, porque a questão deve ser comprovada com a apresentação de planilha juntamente com a propositura da petição inicial, sob pena de não ser conhecida pelo Juízo, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC, principalmente quando não se cogita de dificuldade na obtenção prévia de algum documento indispensável à realização dos cálculos aritméticos para a aferição do alegado exagero no valor excutido. 3. A existência de outros elementos de convicção produzidos pelas partes, considerados suficientes pelo magistrado, que é o destinatário do conjunto probatório coligido para a demonstração dos fatos controvertidos objeto da lide, aponta a desnecessidade da perícia para a comprovação do excesso de execução, e permite o julgamento antecipado da lide. 4. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável para discutir a validade de juros remuneratórios e encargos estipulados em cédula de crédito bancário firmada por pessoas naturais com instituição financeira, quando o mútuo contratado tem por finalidade renegociar dívida anteriormente contraída por pessoa jurídica para o fomento de sua atividade empresarial, porque os contratantes não são os destinatários finais do empréstimo. 5. A cédula de crédito bancário acompanhada do demonstrativo detalhado e atualizado do débito constitui título executivo e ostenta aptidão para aparelhar ação de execução, em decorrência da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nela consubstanciada, nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004 c/c o art. 784, XII, do CPC. 6. É válida a contratação de juros remuneratórios capitalizados mensalmente, segundo a previsão em cédula de crédito bancário, em taxa percentual dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004 e do art. 4o, da Lei n. 4.595/1964, e esta situação obsta o reconhecimento de onerosidade excessiva da obrigação. 7. A capitalização mensal de juros em cédula de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade e, havendo previsão no título em conformidade com a taxa média de mercado para as operações equivalentes, não resta demonstrada a abusividade ou necessidade de redução dos juros, inexistindo óbice à utilização do sistema de amortização da tabela price. 8. É possível a cumulação dos juros moratórios com a multa contratual em cédula de crédito bancário. 9. Sem a demonstração do excesso de execução não procede o pedido de repetição de indébito. 10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigo 10 do Código de Processo Civil, argumentando a impossibilidade de ser proferida decisão judicial acerca da matéria posta em discussão antes de oportunizar às partes o pleno e total exercício de provar o alegado nos autos, sendo necessário, no caso, para resolução da lide, a elaboração de perícia judicial que demonstre a abusividade dos encargos financeiros constantes da cédula de crédito. Alega, ainda, ser aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois é mutuária, adquiriu produto e serviço de instituição financeira e se encontra em situação de hipossuficiência técnica. Colaciona julgados do STJ e de diversos tribunais, com o propósito de demonstrar o dissenso interpretativo à tese constante do item “b”, bem como em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso tratado nos autos. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Mesmo sentido AgInt no REsp 1724448/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2020. O apelo especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissenso pretorinao. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Não se observa a ocorrência de cerceamento de defesa no indeferimento do requerimento formulado pelos embargantes, na petição inicial dos embargos à execução, para a realização de perícia contábil com a finalidade de demonstração de excesso no valor exigido, porque a questão deve ser comprovada com a apresentação de planilha juntamente com a propositura da petição inicial, sob pena de não ser conhecida pelo Juízo, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC, principalmente quando não se cogita de dificuldade na obtenção prévia de algum documento indispensável à realização dos cálculos aritméticos para a aferição do alegado exagero no valor excutido.” e “ A existência de outros elementos de convicção produzidos pelas partes, considerados suficientes pelo magistrado, que é o destinatário do conjunto probatório coligido para a demonstração dos fatos controvertidos objeto da lide, aponta a desnecessidade da perícia para a comprovação do excesso de execução, e permite o julgamento antecipado da lide.” Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, acerca das provas necessárias para decidir a questão posta em juízo, o STJ entende que “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1619012/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). No que tange à alegação genérica de que o acórdão inobservou o Código de Defesa do Consumidor, o apelo especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1863024/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas para configuração do dissídio.” (AgInt no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006